Tribunal: STF
Processo: HC 225074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 749.493/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, por duas vezes (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), e de fotografar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (art. 240, §2º, II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    Habeas Corpus – Pedido de liberdade provisória - Paciente denunciado por estupro de vulnerável na forma continuada – Decisão denegatória fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a necessidade da custódia cautelar. Ordem denegada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR. 



    1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular.



    3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).



    4. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Ressalta que As medidas protetivas inicialmente decretadas garantem o afastamento e respectivo contato com a vítima e testemunhas, não havendo indicativos concretos de que possa abalar a conveniência da instrução criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se do voto proferido pelo Ministro Relator:



    […] 



    A prisão temporária foi assim decretada (fls. 157-159): 



    A Digna Autoridade Policial que preside o presente inquérito pede a decretação da prisão temporária de Alexssandro Dias Maria, bem como mandado de busca e apreensão. 



    Fundamenta sua pretensão, transmitindo a notícia de que ele estaria envolvido em um caso de estupro de vulnerável. 



    Segundo consta, no dia 06 de fevereiro de 2022, a Sra. Mariana de Oliveira Dias, mãe da vítima MDB, tomou conhecimento de que seu companheiro, o autor, teria praticado atos libidinosos com a menor, de 13 anos de idade. E mais, quando teve acesso ao telefone dele, encontrou fotos dessa atividade na respectiva memória. 



    Sua prisão é necessária, para esclarecer os fatos, pois acredita que ele pode desaparecer. 



    Também pediu expedição de mandado de busca e apreensão, para que o celular de Alexssandro seja apreendido. 



    O pedido está bem fundamentado e instruído com farta documentação. 



    O MP concordou com a pretensão, pedindo que os pedidos sejam acolhidos. 



    Diante dos elementos apresentados, tenho que os indícios de autoria são muito consideráveis. 



    A Autoridade Policial descreve com detalhes o possível envolvimento do pretenso autor no delito sob investigação. Vale o registro de que há amparo indiciário para todas as conclusões a que chegou o Delegado de Polícia Presidente da investigação. 



    Trata-se de procedimento que investiga possível crime de estupro de vulnerável. 



    De fato, na medida em que pretende-se a apuração do que aconteceu em verdade, ou seja, se a vítima está sob transe emocional ou não, bem como apurar as circunstâncias em que os supostos fatos aconteceram, as medidas comportam deferimento. 



    É quase impossível a obtenção desses elementos sem a participação de Alexssandro. 



    Da maneira como se apresentam os fatos, tenho mesmo como imprescindível ao bom curso das investigações o mandado e a custódia temporária solicitados. 



    Quanto ao mais, acolho a cota de fls. 31/34, que fica fazendo parte integrante desta, como razão de decidir. 



    Posto isso: 



    DEFIRO, com arrimo no art. 1°, I e III, “f”, da Lei n° 7960/89, c.c. art. 2°, § 4°, da Lei n° 8072/90, o pedido de prisão temporária. 



    Em consequência, DECRETO a custódia cautelar temporária de ALEXSSANDRO DIAS MARIA, pelo prazo de 30 ( trinta ) dias. 



    Por usa vez, a decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada (fls. 356-359): 



    1-) Trata-se de ação penal movida contra ALEXSSANDRO DIAS MARIA, por ter o mesmo, supostamente, no decorrer dos anos de 2020 e 2021, em diversos horários, na R. Santos Dumont, nº 172, apto 191, nesta cidade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com MDB, menos de 14 anos de idade, nascida em 03 de março de 2008, de quem é padrasto. 



    2-) Com efeito, não foi preso em flagrante, mas teve sua prisão temporária decretada. 



    3-) Pois bem, pede o Ministério Público a decretação de sua custódia preventiva. 



    4-) Trata-se de réu que, ao que tudo indica, caso permaneça em liberdade, impedirá que o processo chegue a bom termo, já que, poderá exercer influência sobre a vítima e testemunhas outras. 



    5-) Continuando, na fase de inquérito, foram apresentados elementos que representam razoáveis indícios de autoria. 



    6-) Há indícios da prática do crime descritos no item “1”, acima. Deixo registrado que isto não é uma apreciação intrínseca do mérito da questão. Não há nenhuma conclusão sobre o caso. 



    7-) O quadro que se desenha permite a convicção sobre a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Nessa mesma quadra, os depoimentos prestados na fase de inquérito, bem como os demais elementos, representam razoáveis indícios de autoria. 



    8-) Está satisfeito pois, o requisito contido na parte final do artigo 312, do CPP. 



    9-) Continuando, trata-se de crime muitíssimo grave, revelador da personalidade de quem o pratica. Nesse campo de ideia, se Alexssandro estivesse preso, seria impossível a concessão do benefício da liberdade provisória. 



    10-) Somente por isso, já se justificaria suas custódia preventiva. 



    11-) Nesse passo, destaco que a sociedade, de um modo geral, está cansada, até mesmo farta, de tanta violência. Não há mais como se conviver com pessoas sem o menor senso de humanidade e escrúpulos. Fatos como este causam profundo transe na já combalida tranquilidade social, mormente de um município como o de Santos, que não é uma metrópole. 



    12-) Fica claro que a ordem pública sofreu grave abalo com tal ato, que se traduziu em crime sexual, extremamente grave, doloso e punido com reclusão. 



    13-) Destarte, o Poder Judiciário não pode ficar alheio ao problema. Deve atuar dentro dos limites da lei com o fim de coibir atos de grande reprovabilidade social. A população e, sobretudo a vítima, merecem tal consideração. 



    14-) Continuando, sua custódia se apresenta como aconselhável, também, como garantia de uma justa aplicação da lei penal. 



    15-) Como já dito, não houve prisão em flagrante, mas por outro motivo. 



    16-) Como se vê, a instrução criminal também sofrerá grande prejuízo se ele continuar em liberdade; o processo poderá jamais chegar a bom termo. 



    17-) Como se vê, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, conclui-se que a custódia preventiva é mesmo uma medida necessária e aconselhável. 



    18-) Posto isso, e reiterando decisão que decretou a prisão provisória, com arrimo nos artigos 311, e seguintes, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ALEXSSANDRO DIAS MARIA, como medida de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de uma correta e justa aplicação da lei penal. 



    Em seguida, o Tribunal de origem denegou a ordem pelos seguintes fundamentos (fls. 37-39): [...] 



    De fato, o histórico narrado pelo impetrante, no sentido de que o paciente foi encontrado, tomou ciência das medidas protetivas, entregou o celular objeto da busca e apreensão e, logo em seguida, teve a prisão temporária convertida em preventiva confere com o que se extrai dos autos. 



    No entanto, pertinentes são as ponderações feitas pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público e pelo juízo do caso no tocante à necessidade da prisão. 



    Com efeito, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 217-A, caput, c.c. 226, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, e artigo 240, § 2º, incisos II e III, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), porque, no segundo semestre de 2021 e em 06 de fevereiro de 2022, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com MDB, menor de 14 (catorze) anos, de quem é padrasto; também, nos anos de 2020 e 2021, em horários variados, fotografou, filmou e registrou cenas pornográficas, envolvendo a mesma vítima, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação e sobre quem ele tinha autoridade. 



    Os fatos vieram à tona quando a irmã mais nova da vítima flagrou um comportamento estranho do paciente em relação à parente e contou à genitora de ambas. 



    Preocupada e desconfiada, a mãe das meninas conseguiu acesso ao celular do paciente e verificou que nele, de fato, havia vários registros impróprios de sua filha em momentos que ela dormia ou estava parcialmente vestida, bem como havia imagens nas quais o denunciado interagia com a menina, despindo-a e tocando-a em suas partes íntimas aproveitando-se do fato de ela estar sonolenta. 



    Nessa oportunidade, percebendo que seria descoberto, o acusado agiu com violência chegando a quebrar a porta do banheiro para tentar reaver o aparelho. 



    O aparelho foi apreendido nos autos de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão de nº 1500543-23.2022.8.26.0562 (Controle nº 118/22) e nele foram localizadas as imagens referidas. 



    Nesse cenário, verifica-se que, não se trata, como alega a defesa, de somente se considerar a gravidade abstrata dos delitos, em tese, praticados. 



    Em primeiro lugar porque os contornos da conduta são graves: o período de duração foi extenso, a periodicidade intensa, o aproveitamento da relação de coabitação e da situação em que se encontrava a vítima mais reprovável; ainda, a reação violenta do réu demonstra que ele pode vir a investir contra a vítima ou a ex-companheira na tentativa de influenciar no deslinde do feito. 



    Não se trata aqui de mera suposição ou ilação, mas conclusão que se extrai de todo o contexto verificado. 



    No mais, de se considerar que, em pouco tempo, a investigação foi concluída, a denúncia foi apresentada e o feito vem tendo regular andamento. Assim, a necessidade da custódia poderá ser revista a qualquer momento pelo Primeiro Grau. 



    O crime é grave, o abalo à ordem pública é patente e a necessidade de se preservar a vítima e demais familiares faz-se presente. 



    Nesse cenário, não verificando qualquer constrangimento ilegal que peça remédio via habeas corpus, a ordem é de se denegada. 



    Pelo exposto, denego a ordem. 



    [...]



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    [...] 



    A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais.



    […]



    "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    Em suma, o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo STJ revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. De acordo com os autos, “o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular”. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente